Tribunal: TJSP
Processo: 2014275-22.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
R MUNICIPAL No 182, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 - ATIVIDADES QUE NÃO CORRESPONDEM A FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO EM NÍVEL SUPERIOR - ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS, PROFISSIONAIS, BUROCRÁTICAS OU ADMINISTRATIVAS QUE NÃO DEMANDAM RELAÇÃO ESPECIAL DE CONFIANÇA ENTRE O SERVIDOR E SEU SUPERIOR HIERÁRQUICO - INCOMPATIBILIDADE COM O PROVIMENTO COMISSIONADO - INVESTIDURA QUE DEPENDE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - OFENSA AOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS II E V, E 144, TODOS DA CARTA BANDEIRANTE - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI No 9.868/99".

"A simples inserção de expressões que atribuam ao cargo público funções de direção, chefia ou assessoramento não é suficiente para caracterizá-lo como de provimento em comissão".

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CARGOS COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA - EXPRESSÃO 'DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO' - FUNÇÃO DE COMANDO DO ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO - ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA D. MAIORIA, RESSALVADA A POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR, QUE ADMITE A LIVRE ESCOLHA, PELO PREFEITO, DE PROFISSIONAIS FORA DA CARREIRA PARA A OCUPAÇÃO DE CARGOS DESSA NATUREZA".
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2014275-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Renato Sartorelli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

25/08/2020

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CARGOS COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA - EXPRESSÕES 'ASSESSOR ADMINISTRATIVO', 'ASSESSOR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO', 'CHEFE DE PROCESSAMENTO DE DADOS', 'CHEFE DE SERVIÇOS RURAIS', 'CHEFE DO SETOR DE COMPRAS', 'CHEFE DO SETOR DE ENFERMAGEM', 'CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES', 'CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS' E 'CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO' PREVISTAS NO

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CARGOS COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA - EXPRESSÕES 'ASSESSOR ADMINISTRATIVO', 'ASSESSOR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO', 'CHEFE DE PROCESSAMENTO DE DADOS', 'CHEFE DE SERVIÇOS RURAIS', 'CHEFE DO SETOR DE COMPRAS', 'CHEFE DO SETOR DE ENFERMAGEM', 'CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES', 'CHEFE DE SERVIÇOS URBANOS' E 'CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO' PREVISTAS NO ANEXO 'D' DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 182, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 - ATIVIDADES QUE NÃO CORRESPONDEM A FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO EM NÍVEL SUPERIOR - ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS, PROFISSIONAIS, BUROCRÁTICAS OU ADMINISTRATIVAS QUE NÃO DEMANDAM RELAÇÃO ESPECIAL DE CONFIANÇA ENTRE O SERVIDOR E SEU SUPERIOR HIERÁRQUICO - INCOMPATIBILIDADE COM O PROVIMENTO COMISSIONADO - INVESTIDURA QUE DEPENDE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - OFENSA AOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS II E V, E 144, TODOS DA CARTA BANDEIRANTE - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI No 9.868/99".

"A simples inserção de expressões que atribuam ao cargo público funções de direção, chefia ou assessoramento não é suficiente para caracterizá-lo como de provimento em comissão".

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CARGOS COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ PAULISTA - EXPRESSÃO 'DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO' - FUNÇÃO DE COMANDO DO ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO - ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA D. MAIORIA, RESSALVADA A POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR, QUE ADMITE A LIVRE ESCOLHA, PELO PREFEITO, DE PROFISSIONAIS FORA DA CARREIRA PARA A OCUPAÇÃO DE CARGOS DESSA NATUREZA".